Tribunal: CARF
Processo: 10880.907418/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907418/2010-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.387 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
BUREAU SERVICOS TECNICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à unidade de origem para que esta: Confirme as retenções na fonte de
CSLL pelos documentos apresentados pela contribuinte em sede recursal, bem como o cômputo
das receitas na base de cálculo da contribuição, a fim de se verificar a existência e
disponibilidade de crédito decorrente de Saldo Negativo do ano-calendário 2007, até o limite
pleiteado em DCOMP; Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar documentação
contábil-fiscal que entender relevante para a confirmação da liquidez e certeza do crédito; Anexe
ao processo as DCTF’s do ano-calendário 2007. A unidade de origem deverá elaborar relatório
fiscal conclusivo sobre as apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência
realizada para, querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35
do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-74.829, da
5a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“O presente processo tem origem na Per/Dcomp no 10957.00228.170408.1.3.03-1112,
onde se registra crédito de saldo credor de CSLL do ano-calendário de 2007.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907418/2010-15
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.387 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907418/2010-15

2. A Dcomp referida foi analisada pela Derat – São Paulo com a emissão do Despacho
Decisório de fl. 11, com a não homologação da compensação, pois não se constatou
crédito registrado na Dipj.
3. Consoante documento de fl. 13, a interessada foi cientificada em 03/02/2010 do
Despacho Decisório.
4. A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, em 24/02/2010, fls.
14/15, argüindo, em síntese, que:
- a Dipj foi retificada em 12/02/2010, havendo saldo credor a compensar. O crédito está
comprovado na ficha 12 linha 19 e ficha 17 linha 61;
- assim, pede o deferimento de seu pedido, a homologação de sua Dcomp e a
desconsideração do débito.
- para fazer prova, juntou aos autos as Dipj, fls. 24/54.
É o relatório.”
A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR DE CSLL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO
A homologação da compensação declarada depende da comprovação pelo contribuinte
do crédito registrado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“6.1. A interessada registra em Dcomp crédito de saldo credor de CSLL do ano-
calendário de 2007. Conforme fls. 7/10, a interessada foi intimada em 04/08/2009 a
retificar a sua Dipj, informando a ausência de saldo credor. Somente após a ciência do
Despacho Decisório que ocorreu em 03/02/2010, fl. 13, que houve a correção do erro,
em 12/02/2010, fl. 24.
6.2. Com sua manifestação, apresenta a Dipj. Observando a ficha 17, fl. 40, é de se
observar que o saldo credor decorre de retenções na fonte. Para a aceitação das
deduções feitas, a título de retenções, cabe ao contribuinte provar que as receitas
também foram levadas a resultado. Pela simples verificação de sua Dipj não há como se
asseverar tal afirmativa.
6.3. Além da Dipj apresentada, a interessada não juntou qualquer outra prova que
trouxesse a segurança que as receitas também foram registradas na composição do seu
resultado.
6.4. Quanto ao débito registrado na Dcomp, este constitui confissão nos termos do §6o
do art. 74 da Lei no 9.430/1996, não podendo ser cancelado, salvo a comprovação de
erro no seu registro, fato não arguido, demonstrado ou comprovado pela interessada
6.5. Assim, por todo exposto, não defiro crédito à interessada, não homologo a
compensação declarada e o débito deve ser exigido.”

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.387 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907418/2010-15

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/02/2016 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 77), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 09/03/2016 (e-Fls. 80 a 101), e documentos anexos (e-Fls. 102 a 134).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Preliminarmente, a nulidade do acórdão da DRJ, por suposta alteração do
critério jurídico. Argumenta que “ ao julgar improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pela Recorrente, a DRJ manifestou
entendimento inovador, não constante no Despacho Decisório, no
sentido de que “é de se observar que o saldo credor decorre de retenções
na fonte. Para a aceitação das deduções feitas, a título de retenções, cabe
ao contribuinte provar que as receitas também foram levadas a resultado”;
ii.
No mérito, alega que “trata-se de crédito oriundo de saldo negativo de
CSLL relativo ao exercício de 2008, no valor original de R$ 32.329,19
(trinta e dois mil, trezentos e vinte e nove reais e dezenove centavos)”;
iii.
Que “Conforme depreende-se da Ficha 17 de sua DIPJ 2008 (doc. 03), no
exercício de 2008, a Recorrente apurou o valor de R$ 22.606,04 (vinte e
dois mil, seiscentos e seis reais e quatro centavos) de CSLL”;
iv.
Que “Por outro lado, a Recorrente informou em DIPJ o valor total de R$
54.935,23 (cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte
e três centavos) retidos por suas fontes pagadoras no período.”;
v.
Que “Trata-se de valor informado equivocadamente, por conta de erro
material. Em verdade, o total das retenções de CSLL sofridas pela
Recorrente durante o ano-calendário de 2007 é superior, de R$ 62.374,96
(sessenta e dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e seis
centavos).”;
vi.
Que “A composição do valor das retenções está discriminada na planilha
demonstrativa anexa (doc. 04), que contém, para cada nota fiscal emitida
pela Recorrente no período, entre outras informações, o valor total da nota
e a contribuição retida na fonte para cada prestação de serviços.”;
vii.
Que “O saldo negativo da CSLL que compõe o crédito da Recorrente,
portanto, formado pela soma das retenções na fonte sofridas diminuída
pelo cálculo da contribuição sobre a base de cálculo, é de R$ 39.768,92.
Confira-se:

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.387 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907418/2010-15

viii.
Que “por equívoco quando do preenchimento da DCOMP, a Recorrente,
em vez de informar a totalidade das retenções na fonte que sofreu, que,
como demonstrado acima, somaram R$ 62.374,96, informou apenas o
valor de R$ 59.996,17 de retenções de apenas uma fonte pagadora, a
Associação Cemitério Israelita de São Paulo (CNPJ no 60.515.079/0001-
15)”;
ix.
Que “Tal valor de retenção coincide com o valor informado pela própria
fonte pagadora em DIRF, conforme o anexo extrato (doc. 05) e a imagem
a seguir:

x.
Que “a Recorrente errou ao informar referido valor como componente de
seu saldo negativo de CSLL, na medida em que ele corresponde ao total
retido sob o código de receita 5952, que, como sabido, corresponde à
retenção de CSLL, PIS e COFINS em pagamentos entre pessoas jurídicas
de direito privado. Ou seja, o valor informado não corresponde em sua
integralidade à CSLL retida pela fonte pagadora.”;
xi.
Que “durante o ano-calendário de 2007, a Recorrente faturou, contra as
fontes pagadoras que entregaram DIRF, o valor total de R$ 6.063.473,23
(enquanto ofereceu à tributação receitas de R$ 6.482.075,34, valor muito
superior, conforme Ficha 06A de sua DIPJ 2008 – doc. 06);”
xii.
Que “tais fontes pagadoras retiveram na fonte um total de R$ 61.621,65 de
CSLL”;
xiii.
Que “os dados da DIRF, ainda que um pouco inferiores ao quanto revelado
pelas notas fiscais da Recorrente (tendo em vista, muito provavelmente, a
omissão de alguma fonte pagadora em eventualmente cumprir com sua
obrigação acessória de entrega da DIRF), corroboram o direito creditório
da Recorrente e, mais ainda, comprovam o oferecimento à tributação das
receitas respectivas”;
xiv.
Em seguida, a Recorrente apresenta jurisprudência do CARF acerca das
provas em tributos sujeitos à retenção na fonte;
xv.
Por fim, requer o provimento do Recurso Voluntário.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.387 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907418/2010-15

Preliminarmente – Da Arguição de Nulidade da Decisão de 1a Instância
Inicialmente, verifica-se que a Recorrente argui a nulidade da decisão de 1a
instância, por suposta alteração no critério jurídico do julgamento. Afirma que o Despacho
Decisório limitou-se a apontar a divergência entre o valor a pagar de CSLL constante da DIPJ,
com o valor do saldo negativo declarado na DCOMP, e que a falta de comprovação de receitas a
tributação não foi aventada no ato administrativo.
Quanto ao tema da nulidade, o Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo
administrativo fiscal, prevê as seguintes hipóteses:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.”

Pela prescrição legal, não vislumbro na decisão de 1a instância qualquer nulidade,
vez que o ato fora proferido por autoridade competente, e sem qualquer preterição ao direito de
defesa da contribuinte.
Ao contrário do alegado, a DRJ analisou o caso com base na legislação vigente, e
na jurisprudência consolidada pelo CARF.
Isso porque, quando da retificação de declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou excluir tributo (no caso, converter em crédito), só é
admissível com a comprovação do erro que se funde. É o que se extrai do racional do §1o, do
Art. 147, CTN:
“§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.”

No caso, como a contribuinte somente retificou a DIPJ após o Despacho
Decisório, caberia a esta apresentar junto à Manifestação de Inconformidade a documentação
contábil-fiscal que comprovasse o equívoco.
Ressalta-se, ainda, que a interessada fora intimada pela DRF a retificar a DIPJ
antes do Despacho Decisório (Termo de Intimação à e-Fl. 07), e mesmo assim permaneceu
inerte, o que já resultou em motivo suficiente para o indeferimento.
Ademais, a jurisprudência do CARF é latente ao dispor que, em casos de direito
creditório, o ônus da prova incumbe ao contribuinte que está pleiteando o crédito. Aplica-se,
portanto, de forma subsidiária o Art. 373, I, do CPC, que estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.387 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907418/2010-15

Quanto ao critério da decisão da DRJ, que constatou a ausência de comprovação
das retenções sofridas, cumpre ressaltar que esse entendimento é embasado pela Súmula no 80,
CARF, “in verbis”:
“Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.

Do Mérito
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em DCOMP no 10957.00228.170408.1.3.03-1112, como decorrente de Saldo Negativo de CSLL
do ano-calendário 2007, no valor original de R$ 32.182,68.
Como relatado, a contribuinte havia apurado na DIPJ 2008 saldo a pagar de CSLL
no valor de R$ 22.606,04, entretanto, havia informado na DCOMP um crédito de saldo negativo
no valor de R$ 32.329,19, o que resultou no indeferimento pela DRF.
Constata-se, em seguida, que Recorrente retificou a DIPJ apenas após o Despacho
Decisório. Tal fato por si só não impede o reconhecimento do direito creditório, ante ao Princípio
da Verdade Material que norteia o processo administrativo fiscal. Entretanto, como a
contribuinte não havia se desincumbido de demonstrar a existência do crédito na Manifestação
de Inconformidade, a DRJ confirmou a não homologação.
Por outra lado, verifica-se que a Recorrente apresentou em sede de Recurso
Voluntário, a relação das Notas Fiscais que originaram as retenções na fonte, bem como a DIRF
do ano-calendário 2007.
Tais documentos demonstram indícios da existência do crédito ou, pelo menos, de
parte dele. Entretanto, como foram apresentados apenas nesta via recursal, entendo ser necessária
a confirmação das retenções pela unidade de origem, bem como o computo das receitas na base
de cálculo da contribuição, a fim de se apurar a liquidez e certeza do crédito.
Quanto à aceitação dos documentos apresentados apenas nesta via, entendo que
não há óbice para a apresentação de provas em Recurso Voluntário, desde que estejam no
contexto da discussão já levantada pela contribuinte. É o que tem decido a 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.387 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907418/2010-15

Por fim, quanto aos argumentos inovadores no Recurso, de que o saldo negativo
na verdade totaliza a quantia de R$ 39.768,92, adianto o entendimento de que o crédito em
análise está limitado ao valor declarado em DCOMP, qual seja, R$ 32.329,19. Não tendo a
contribuinte retificado habilmente a declaração de compensação, somente poderia pleitear
eventual crédito remanescente com a transmissão de uma nova DCOMP.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Confirme as retenções na fonte de CSLL pelos documentos apresentados
pela contribuinte em sede recursal, bem como o cômputo das receitas na
base de cálculo da contribuição, a fim de se verificar a existência e
disponibilidade de crédito decorrente de Saldo Negativo do ano-calendário
2007, até o limite pleiteado em DCOMP;
ii.
Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar documentação contábil-
fiscal que entender relevante para a confirmação da liquidez e certeza do
crédito;
iii.
Anexe ao processo as DCTF’s do ano-calendário 2007.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital